Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716112-20.2017.8.07.0007 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP RECORRIDOS: REGINALDO DA SILVA BATISTA, ROSANA DA SILVA BATISTA, ROSEILTON DA SILVA BATISTA REPRESENTANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFIGURADOS. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há interesse de agir quando a pretensão deduzida em juízo tiver fundamento razoável, juridicamente possível e revelar-se adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido ou tornado incerto. 2. Em se tratando de bens afetados a uma finalidade pública - bens de uso comum do povo e bens de uso especial -, o particular ocupante da área não poderá se valer das ações possessórias, inclusive contra outro particular; todavia, constituindo o bem público objeto da disputa possessória um bem dominical (terras sem destinação pública específica), possível ao particular deduzir pleito de proteção possessória contra outro particular. 3. Considera-se legítima a utilização da ação de reintegração de posse por particular, quando o debate jurídico se limita à posse do imóvel, não afetando a propriedade do ente público. 4. Embora incontroverso que se trata de discussão de posse entre particulares sobre bem público, não há que se falar em falta de interesse de agir ou em impossibilidade jurídica do pedido, pois é possível o manejo de ações possessórias em litígio firmado entre particulares sobre o bem público dominical 5. Diante da extinção do processo, sem análise meritória, no início da lide, em que o processo não foi devidamente instruído, não houve produção de provas, saneamento do feito e, sequer, foi apreciado o pedido liminar de proteção possessória, devem os autos retornar à Vara de origem para que a questão da melhor posse seja esclarecida após regular instrução da causa. 6. Na hipótese dos autos, não se aplica a teoria da causa madura, porquanto, apesar de ter sido cassada a sentença, ainda existem atos necessários a serem praticados antes da prolação de nova decisão de mérito. 7. Recurso conhecido. 8. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.208 do Código Civil, asseverando que os imóveis da Terracap são públicos e que a ocupação indevida de seus bens configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, sendo incabível invocar proteção possessória contra órgão público. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.208 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Neste contexto, considera-se legítima a utilização da ação de reintegração de posse pelos autores/apelantes, visto que o debate se limita à posse do imóvel, não afetando a propriedade do ente público, no caso, da Terracap (...)” (ID 12038947). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de ser possível o manejo de ações possessórias em litígio firmado entre particulares sobre o bem público. A propósito, confira-se: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, - em que pese não seja cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, pela ocupação de área pública -; na hipótese como a dos autos, na qual haja conflito entre particulares a respeito de bem público, pode-se falar em posse” (AgInt no REsp 1584835/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no REsp 1577415/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027